Tribunal: TJSP
Processo: 2210464-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE NATUREZA SALARIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação à penhora e manteve a penhora de 30% dos valores constritos. O executada sustenta que os valores constritos possuem natureza salarial, protegidos pelo art. 833, IV, do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE NATUREZA SALARIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação à penhora e manteve a penhora de 30% dos valores constritos. O executada sustenta que os valores constritos possuem natureza salarial, protegidos pelo art. 833, IV, do CPC.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados em conta bancária possuem natureza salarial e, portanto, são impenhoráveis conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de Decidir: Comprovou-se que os valores bloqueados são oriundos de benefício assistencial e, portanto, tem natureza alimentar e são impenhoráveis. A jurisprudência do STJ confirma a impenhorabilidade de valores de natureza salarial e alimentar, mesmo quando mantidos em conta corrente, desde que comprovada a finalidade de assegurar o mínimo existencial.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido para reconhecer a impenhorabilidade dos ativos financeiros constritos.
Tese de julgamento: 1. Valores com natureza salarial são impenhoráveis, conforme art. 833, IV, do CPC. 2. A proteção se estende a valores em conta corrente, desde que comprovada a finalidade de assegurar o mínimo existencial.
Legislação Citada: CPC, art. 833, IV e X.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp n. 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2244158-25.2023.8.26.0000, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13a Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2023; TJSP, Agravo de Instrumento 2175403-46.2023.8.26.0000, Rel. Heraldo de Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2023.